Tribunal: TJES
Processo: 0004964-87.2012.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-04-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ART. 156, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN) - ART. 487, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – LEI FEDERAL Nº. 6.830/1980 (LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS).

Intimada a Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor, ou não encontrado bem penhorável, o prazo de suspensão previsto no art. 40, da Lei de Execução Fiscal, inicia-se automaticamente.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0004964-87.2012.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
APELADO: CINCAL COMERCIO E INDUSTRIA DE CAL LTDA
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ART. 156, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN) - ART. 487, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – LEI FEDERAL Nº. 6.830/1980 (LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS) - RECURSO DESPROVIDO.

Intimada a Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor, ou não encontrado bem penhorável, o prazo de suspensão previsto no art. 40, da Lei de Execução Fiscal, inicia-se automaticamente.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004964-87.2012.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: CINCAL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CAL LTDA.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de ação de execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM em face de CINCAL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CAL LTDA, tendo em vista o débito no valor histórico de R$ 7.147,90 (sete mil, cento e quarenta e sete reais e noventa centavos), descrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 981/2011 (fls. 03/05), referente a Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, inadimplido pelo contribuinte.

Pela sentença de fls. 22, o MM. Juiz de Direito
a quo
pronunciou a prescrição intercorrente, extinguindo o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 156, inciso V, e art. 174, ambos do Código Tributário Nacional, c/c o § 4º, do art. 40, da Lei Federal n. 6830/1980, e com o art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 24/27v, sustentando que houve inadequado pronunciamento da prescrição intercorrente pelo Juízo
a quo
.

Sem contrarrazões, eis que o Apelado não foi citado na presente demanda.

Pois bem.

Compulsando os presentes autos, verifica-se que a ação de execução fiscal foi ajuizada em 08.11.2011 (fls. 02), não se tendo logrado êxito em citar o Apelado até o presente momento.

Requereu o Apelante, em 01.12.2014, às fls. 09, a suspensão do processo, sobrevindo o despacho de fls. 10, em 05/02/2016, determinando o arquivamento provisório do feito.

Mesmo com a juntada de endereço às fls. 11, restou infrutífera nova tentativa de citação do executado, consoante fls. 12 e 16.

Em 07.08.2019, renovou-se o requerimento de suspensão do feito, consoante fls. 17, sendo, na sequência, proferida decisão às fls. 18/18v, intimando o Apelante para se manifestar quanto à prescrição intercorrente, sobrevindo a manifestação de fls. 19/21v.

Por fim, o MM. Juiz de Direito
a quo
proferiu a sentença vergastada, às fls. 24/27v, na data de 06.05.2021, pronunciando a prescrição intercorrente do crédito tributário.

Outrossim, ante a inércia do Apelante na consecução de medidas aptas citar o Apelado, ou mesmo a localizar seus bens (do Apelado), na esteira do que dispõe o art. 927, do Código de Processo Civil, e como bem observado pelo MM. Juiz de Direito
a quo,
impõe-se a aplicação da tese firmada no julgamento, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, do recurso especial n. 1.340.553, sob o rito dos recursos repetitivos, portanto, de aplicação cogente pelos Tribunais pátrios, assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido
e/ou
não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal
. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]").
Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1.,
em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução
.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido)
, por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

(...)

(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 04/04/2023

Sessão de 04/04/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.